Tribunal: TJPA
Processo: 0359376-85.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0359376-85.2016.8.14.0301

APELANTE: SINTESE ENGENHARIA LTDA, RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: FRANCISCO XAVIER IGARASHI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA E À PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelações cíveis, reconheceu a responsabilidade solidária das rés pelo atraso superior a quatro anos na entrega de lote em empreendimento imobiliário, condenando-as ao pagamento de cláusula penal moratória invertida, indenização por danos morais e entrega da documentação necessária à transferência da propriedade, com adequação dos consectários legais à Taxa Selic.

2.

A embargante Síntese Engenharia Ltda. alegou omissão quanto ao exame de sua ilegitimidade passiva e da prejudicial de prescrição. RA Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda. sustentaram erro material relativo ao termo inicial de incidência da Taxa Selic sobre a cláusula penal moratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a legitimidade passiva da integrante da cadeia de fornecimento e a prejudicial de prescrição; e (ii) saber se houve erro material na definição do termo inicial de incidência da Taxa Selic sobre a cláusula penal moratória invertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há omissão quanto à ilegitimidade passiva, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a responsabilidade solidária da embargante com fundamento nos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do CDC, bem como na utilização de sua marca na divulgação e contratação do empreendimento.

5.

Inexiste omissão quanto à prescrição, uma vez que o acórdão analisou expressamente a matéria e aplicou o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça relativa ao inadimplemento contratual.

6.

Não se verifica erro material quanto à incidência da Taxa Selic. O termo inicial foi definido de forma deliberada pelo Colegiado, mediante atividade jurisdicional cognitiva, constituindo matéria de mérito já apreciada e incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7.

Os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da controvérsia ou à substituição do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses de ilegitimidade passiva e prescrição, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

2.

A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento legitima sua permanência no polo passivo de demanda indenizatória decorrente de atraso na entrega de empreendimento imobiliário.

3.

A pretensão de modificar entendimento jurídico expressamente adotado pelo Colegiado não configura erro material e não pode ser veiculada por embargos de declaração.

4.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º; CC, arts. 205, 397, 405 e 406; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.635.428/SC (Tema 970); STJ, Tema 1.368; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.934.295/PE; TJMG, EDcl nº 5004684-95.2022.8.13.0090, Rel. Des. Maria Dolores Gióvine Cordovil, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0359376-85.2016.8.14.0301

EMBARGANTE: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.,

EMBARGANTE: RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADO: FRANCISCO XAVIER IGARASHI

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA.
e
RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
contra acórdão que CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO EM 1º GRAU

Na petição inicial (Id. 33553838), distribuída em 23/06/2016, o autor Francisco Xavier Igarashi narra ter firmado, em 13/03/2008, contrato de promessa de compra e venda para aquisição do lote nº 335 do empreendimento “Condomínio Residencial Miriti”, com quitação integral do preço ajustado.

Aduziu que o prazo final para a entrega do imóvel, já com a tolerância, era 30/12/2011, mas a efetiva entrega só ocorreu no final de 2015 e início de 2016, configurando atraso superior a quatro anos.

Ao final, requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, na forma de aluguel mensal, pela impossibilidade de fruição do bem, bem como indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Na contestação, as empresas rés arguiram: (i) a ilegitimidade passiva da SÍNTESE ENGENHARIA e da MARKO ENGENHARIA, por não terem participado diretamente do contrato; (ii) a inexistência de lucros cessantes, por se tratar de lote não edificado; e (iii) a não configuração de dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual.

O feito tramitou regularmente, com réplica do autor e posterior saneamento, culminando na prolação da sentença.

Na sentença o juiz de 1º grau rejeitou as alegações de ilegitimidade passiva das empresas rés e a prejudicial de prescrição, reconhecendo-se a aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do CDC. . Também foi reconhecida a validade da cláusula contratual que previa tolerância de 180 dias para entrega do imóvel, caracterizando-se a mora das rés a partir de janeiro de 2012, após o término do prazo contratual acrescido da tolerância.

Em razão disso, as rés foram condenadas ao pagamento da multa moratória contratual em favor do comprador, julgando-se improcedente o pedido de lucros cessantes diante da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal moratória. Foi reconhecido, ainda, o dano moral em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel, fixando-se a indenização em R$ 10.000,00.

Quanto à obrigação de fazer, reconheceu-se a perda do objeto em relação à entrega do imóvel, já realizada, determinando-se apenas a entrega da documentação necessária à transferência da propriedade.

Transcrevo o dispositivo da sentença objurgada (ID. 33553845):

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL e, em consequência: 1) CONDENO, solidariamente, a(s) requerida(s) a pagar ao autor multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) — este último por mês de atraso —, os quais deverão incidir sobre o valor pago pelo autor/adquirente, tudo como forma de indenizar pela mora na entrega da obra, no período de janeiro/2012 até abril/2015, com correção monetária pelo IGP-M/FGV e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação (art. 405 do Código Civil - CC). Esse valor deverá ser apurado oportunamente pelo(a) autor(a) em cálculo aritmético, em liquidação de sentença; 2) CONDENO, solidariamente, as empresas rés a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação; 3) CONDENO as empresas demandadas na obrigação de fazer consistente em entregar ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os documentos necessários para a transferência de propriedade, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, do CPC/15. Improcedentes os demais pedidos. Assim, EXTINGO O PRESENTE PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15. Condeno as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. PRIC. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Belém-PA, 04/03/2021. HORÁCIO DE MIRANDA LOBATO NETO. Juiz de Direito.

Inconformadas, as rés interpuseram os presentes RECURSOS DE APELAÇÃO.

A apelante SÍNTESE ENGENHARIA LTDA alega que não tem legitimidade para responder à ação, porque não contratou com o autor nem foi responsável pela venda do lote, tendo apenas prestado serviços à incorporadora.

Sustenta também a prescrição, afirmando que a pretensão indenizatória por atraso na entrega do imóvel prescreve em 3 anos, contados do inadimplemento em 2011.

No mérito, diz que não praticou ato que gere dever de indenizar e pede a reforma da sentença para ser excluída do processo, com concessão de efeito suspensivo à apelação.

As apelantes RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIA LTDA alegam, em primeiro lugar, julgamento ultra petita, porque a sentença teria afastado os lucros cessantes, mas acabou fixando juros de 1% ao mês sobre o valor pago, o que, segundo sustentam, gerou indenização além do que foi pedido.

Em segundo lugar, defendem que não há dano moral, pois o atraso na entrega do lote, por si só, não basta para indenização, sem prova concreta de abalo extraordinário.

Em terceiro lugar, sustentam que a atualização da condenação deve observar somente a Taxa Selic, em vez de IGP-M acrescido de juros de 1% ao mês.

Ao final, requerem o provimento da apelação para ajustar a condenação aos limites do pedido, excluir os danos morais e aplicar a Taxa Selic.

Contrarrazões do apelado devidamente apresentadas, pugnando pela improcedência do recurso.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 9ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 31.03 á 09.04.2026.

a realizar-se no dia 31-03-2026, às 14:00.

O Colegiado proferiu julgamento, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de atraso na entrega de lote em empreendimento imobiliário, condenando solidariamente as rés ao pagamento de multa moratória contratual, indenização por danos morais e entrega da documentação necessária à transferência da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva de empresa integrante da cadeia de fornecimento; (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória; (iii) determinar a validade da inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor; e (iv) verificar a configuração do dano moral e o índice aplicável à atualização da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As empresas que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, aplicando-se a teoria da aparência.

A pretensão indenizatória fundada em inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

A inversão da cláusula penal estipulada apenas em desfavor do consumidor é admitida para indenizar o atraso na entrega do imóvel, sendo vedada sua cumulação com lucros cessantes.

O atraso superior a quatro anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequada a indenização fixada em R$ 10.000,00.

Os consectários legais devem observar a Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos, apenas para adequar os consectários legais à Taxa Selic, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença, inclusive a condenação solidária das rés ao pagamento da cláusula penal moratória, da indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 e à entrega da documentação necessária para transferência da propriedade.

Tese de julgamento:

Integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega de empreendimento imobiliário.

A pretensão indenizatória por atraso na entrega de imóvel sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

É cabível a inversão da cláusula penal estipulada apenas em desfavor do consumidor para indenizar o atraso na entrega do imóvel.

O atraso significativo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável.

A atualização das condenações civis deve observar a Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º; CC, arts. 205, 405 e 406; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.635.428/SC (Tema 970); STJ, Tema 971; STJ, Tema 1.368; STJ, AgInt nos EREsp nº 1.934.295/PE.

Síntese Engenharia Ltda.
opôs
Embargos de Declaração
sustentando a existência de
omissões no acórdão
, pois o Tribunal não teria enfrentado de forma específica os argumentos relativos à sua
ilegitimidade passiva
, destacando que não firmou contrato com o autor, não participou da comercialização do imóvel e não recebeu valores da negociação.

Afirma que o acórdão se limitou a aplicar genericamente a responsabilidade solidária na cadeia de consumo.

Também aponta omissão quanto à
prejudicial de prescrição
, alegando que defendeu a incidência do prazo prescricional
trienal
do art. 206, §3º, V, do Código Civil, sem que o acórdão analisasse adequadamente a natureza da pretensão e o termo inicial da contagem do prazo.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos
para sanar as omissões apontadas e, subsidiariamente, a atribuição de
efeitos infringentes
, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa ou da prescrição da pretensão autoral.

RA Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda.
opôs
Embargos de Declaração
alegando a existência de
erro material
no acórdão ao determinar a incidência da
Taxa Selic sobre a cláusula penal moratória invertida desde o vencimento de cada prestação
.

Sustentam que a cláusula penal possui natureza de
danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual
, razão pela qual os
juros de mora devem incidir apenas a partir da citação
, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para corrigir o acórdão, determinando que os juros embutidos na Taxa Selic incidam
somente a partir da citação
, e não desde o vencimento de cada parcela.

Sem contrarrazões (36388183 - Certidão)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por SÍNTESE ENGENHARIA LTDA e por RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material eventualmente existente na decisão judicial, não constituindo instrumento processual apto à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Examinando detidamente as razões recursais, verifica-se que os vícios apontados não se encontram presentes no acórdão embargado.

A embargante SÍNTESE ENGENHARIA LTDA sustenta a existência de omissão quanto ao exame de sua ilegitimidade passiva e da prejudicial de prescrição, afirmando que o acórdão teria se limitado a referências genéricas à responsabilidade solidária na cadeia de consumo, sem enfrentar especificamente seus argumentos defensivos.

Sem razão.

A leitura do voto condutor evidencia que ambas as matérias foram expressamente apreciadas e decididas.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, o acórdão consignou expressamente:

“A relação jurídica em análise é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. Sob essa ótica, o princípio da responsabilidade solidária impõe que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondam objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º, do CDC.”

Prosseguiu o julgado registrando:

“No caso concreto, restou demonstrado que a logomarca da SINTESE ENGENHARIA foi ostensivamente utilizada na divulgação do empreendimento e no contrato (id. 33553839), gerando no adquirente a legítima confiança de que a solidez e a expertise da referida empresa também garantiam o negócio.”

Ao final, concluiu de forma categórica:

“Por todo o exposto, tendo a apelante se beneficiado da cadeia de consumo e se apresentado ao mercado como corresponsável pelo empreendimento, sua legitimidade passiva é inquestionável. Rejeito a preliminar.”

Observa-se, portanto, que o Colegiado enfrentou especificamente a tese defensiva, reconhecendo a legitimidade passiva da embargante a partir de elementos concretos extraídos dos autos e da incidência da responsabilidade solidária dos fornecedores prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, o art. 7º, parágrafo único, do CDC dispõe que, havendo mais de um responsável pela causação do dano ao consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação, fundamento expressamente adotado pelo acórdão recorrido.

Não há, pois, qualquer omissão.

O mesmo ocorre em relação à prejudicial de prescrição.

O acórdão expressamente consignou:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que, em se tratando de pretensão de reparação civil por inadimplemento contratual, como no caso de atraso na entrega de imóvel, não se aplica o prazo específico do CDC para fato do produto ou serviço, mas sim o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.”

Acrescentou, ainda:

“Considerando que a mora das construtoras se configurou em janeiro de 2012 e a presente ação foi ajuizada em 2016, não há que se falar em prescrição.”

O acórdão, portanto, analisou expressamente a questão relativa ao prazo prescricional, adotando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que as pretensões fundadas em inadimplemento contratual submetem-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

A irresignação da embargante revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, situação que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Por sua vez, RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA sustentam a existência de erro material no acórdão quanto ao termo inicial de incidência da Taxa Selic sobre a cláusula penal moratória invertida.

Também nesse ponto não lhes assiste razão.

Erro material caracteriza-se por equívoco meramente formal, gráfico, aritmético ou de redação, perceptível de plano e desvinculado da atividade intelectiva do julgador.

No caso concreto, o acórdão deliberadamente examinou a matéria e fixou expressamente o entendimento de que:

“Assim, por se tratar de obrigação com vencimento certo a cada mês de atraso (mora ex re), incidirá exclusivamente a Taxa Selic integral sobre cada prestação mensal, a contar do respectivo vencimento (art. 397 do CC), sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros.”

Logo, a definição do termo inicial da incidência da Taxa Selic decorreu de atividade jurisdicional cognitiva regularmente exercida pelo Colegiado, inexistindo qualquer erro material a ser corrigido.

Na realidade, as embargantes pretendem rediscutir a conclusão jurídica adotada no julgamento, buscando substituí-la por entendimento que reputam mais adequado aos seus interesses.

Tal pretensão, contudo, extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Cumpre registrar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando a decisão judicial aprecia suficientemente a controvérsia e apresenta fundamentação apta à solução da lide, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. (...) O laudo judicial não possui caráter vinculante, devendo ser analisado em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos. A mera discordância da parte embargante quanto à valoração da prova não configura omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. A finalidade dos embargos de declaração não é a rediscussão do mérito da causa, ainda que com o objetivo de prequestionamento.” (TJMG, EDcl nº 5004684-95.2022.8.13.0090, Rel. Des. Maria Dolores Gióvine Cordovil, j. 11/11/2025, pub. 17/11/2025).

A ratio decidendi do referido precedente aplica-se integralmente à hipótese dos autos, pois os embargantes não apontam efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a manifestar inconformismo com a solução jurídica adotada.

Outrossim, a discussão acerca da incidência da Taxa Selic foi enfrentada pelo acórdão à luz da legislação vigente e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368, segundo a qual, antes mesmo da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil já deveria ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic constitui o índice aplicável às dívidas civis, por compreender simultaneamente atualização monetária e juros de mora.

Não se verifica, portanto, qualquer vício integrativo apto a justificar a modificação do julgado.

Por fim, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo fundamentação suficiente e coerente para sustentar sua conclusão, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, consigno que os embargos de declaração não constituem via adequada para provocar novo julgamento da causa, reputando-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SÍNTESE ENGENHARIA LTDA e por RA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026